Tribunal: TCU
Processo: 028.435/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 469/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, I e V, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1867/2013-TCU-Plenário ; e b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC Processo 028.435/2010-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Hélio Raymundo Smith da Silva Junior (CPF XXX.350.022-XX) e Sueo Numazawa (CPF XXX.002.862-XX). 1.2. Interessado: Universidade Federal Rural da Amazônia (CPF 05.200.001/0001-01). 1.3. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.